Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTENSÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal em cumprimento de sentença coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual alega a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), bem como manteve a incidência da Taxa SELIC sobre o valor do débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, bem como que indeferiu a extensão de prazo para apresentação dos cálculos que deveriam acompanhar a impugnação.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões para discussão: a) existência de nulidade da decisão recorrida em virtude da negativa de extensão do prazo para apresentação dos cálculos que deveriam acompanhar a impugnação ao cumprimento de sentença; b) verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral); c) verificar se os cálculos apresentados pela Contadoria devem contemplar a incidência da SELIC a partir de dezembro/2021 sobre o débito consolidado até novembro/2021, ou seja, sobre o valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até então aplicados, levando-se em consideração o art. 3o da EC no 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos dos art. 218 c/c 535 e 223 todos do CPC, o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda Pública é peremptório e não comporta extensão, senão na hipótese de existência de justa causa.
3.1. Na hipótese dos autos, a parte agravante não demonstrou justa causa para o pedido de extensão do prazo para apresentação dos cálculos relativos ao alegado excesso de execução, de modo que não há falar em nulidade da decisão que indeferiu o pedido de acréscimo ao prazo.
4. O entendimento do STF no RE 905.357/RR (Tema 864) não se aplica ao caso, pois trata de revisão anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto a ação coletiva versa sobre o pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, efetivamente prevista na Lei Distrital no 5.184/2013.
5. Outrossim, a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 864 foi um dos fundamentos centrais do acórdão em execução da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo decisão do Pretório Excelso pela inconstitucionalidade da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, resta claro que o que pretende o Distrito Federal é obter a revisão dos fundamentos do acórdão transitado em julgado na ação coletiva, inclusive quanto à prova da alegada ausência de previsão orçamentária.
6. Desse modo, inexistindo demonstração de julgamento do STF declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, que previa a recomposição salarial dos servidores, ou de decisão que tenha reputado lícito o não pagamento da última parcela do reajuste previsto pela referida lei distrital, por falta de previsão orçamentária, não há falar em aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 864.
7. Os cálculos adotaram os critérios fixados pelo STF no RE 870.947/SE (Tema no 810) e pelo STJ no Tema no 905, com a aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro/2021, conforme previsto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ. Não há anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, tratando-se de mera substituição do índice de correção monetária em razão de expressa previsão constitucional.
8. O argumento de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não se sustenta, pois o CNJ possui competência para disciplinar a gestão de precatórios, conforme decidido pelo STF nas Questões de Ordem nas ADIs no 4357/DF e 4425/DF, mostrando-se necessário assegurar a coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ, de forma a guardar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da SELIC em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública. Além disso, não há decisão do STF suspendendo sua eficácia nem na ADI no 7435 nem no Tema no 1349, com repercussão geral reconhecida.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
Legislação relevante citada: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. CPC, 535, III e §§ 5o e 7o; CF/1988, art. 169, § 1o, I, art. 103-B; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR, ARE 1474349 AgR, ADI no 7.435 e Temas 810 e 1349; STJ, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Acórdão 1988779, 0751162-84.2024.8.07.0000, Acórdão 1983799, 0700128-36.2025.8.07.0000, Acórdão 1991291, 0701468-15.2025.8.07.0000, Acórdão 1864044, 07059417820248070000, Acórdão 1866550, 07115521220248070000, Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Acórdão 1654746, 0706838-14.2021.8.07.0000